Tribunal: TJPA
Processo: 0006710-03.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006710-03.2019.8.14.0035

APELANTE: DANIEL SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCS. I E II E §2º-A, INC. I, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPB E ART. 244-B, DO ECA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCABIMENTO. CRIME MATERIAL. SÚMULA Nº 500 DO STJ. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO.
TESE REJEITADA
. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRETENSÃO EQUIVOCADA. ATENUANTE RECONHECIDA E COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em análise dos autos, observa-se que, ao contrário do alegado pela defesa, a vítima Maria Eloene Sarmento, esposa do ofendido Francisco, declarou em Juízo que o assaltante mais alto era o de menor, bem como o IPC Paulo Roberto Barsano, também na esfera judiciária, asseverou que havia um indivíduo menor de idade na empreitada criminosa, vulgo Golder, daí que a absolvição do crime previsto no art. 244-B do ECA não mercê prosperar. Ademais, há entendimento sumular por parte do STJ, seguido por este E. Tribunal, de que o delito em apreço é de natureza formal, o qual independe de prova da efetiva corrupção do menor.

2.

De outra banda, acerca da absolvição do delito de associação criminosa, de igual forma não encontra respaldo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, haja vista restar demonstrado que o apelante, juntamente como seus comparsas agiam em concurso, com finalidade específica voltada ao cometimento de delitos, tais quais, roubo e porte ilegal de arma de fogo, de maneira estável e permanente, elementos mais do que suficientes a caracterizar o delito previsto no art. 288, do CPB.

3.
Por fim, no que tange a pretensão do recorrente em ver aplicada a atenuante da confissão, observa-se ter-se o mesmo se equivocado, pois consoante se verifica do édito condenatório, o Magistrado sentenciante não só reconheceu a circunstância atenuante da confissão como a compensou com a agravante da reincidência, mantendo, na 2ª Fase, a pena fixada, nada havendo a reparar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
conhecimento do recurso, e improvimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25

de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Apelação Criminal
interposta por
Daniel Silva Santos
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Clemilton Salomão de Oliveira, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou, em concurso material de crimes, à pena de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1500 (mil e quintos) dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I e art. 288, parágrafo único, ambos do CPB e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 68, da Lei Substantiva Penal.

Narra a denúncia
, à ID 68004/80, que no dia 03/12/2019, por volta das 02h00min da madrugada, em uma residência localizada neste Município de Óbidos/PA os denunciados Daniel Silva dos Santos e Mateus Sousa da Cruz, em unidade de desígnios e com corrupção de menores, subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com uso de arma de fogo do tipo revólver, a quantia de aproximadamente R$7.900,00 em dinheiro, além de joias em ouro, em prejuízo das vítimas Francisco Chagas da Silva e Maria Eloene Sarmento Araújo.

Que segundo se depreende dos autos, o denunciado Daniel Silva dos Santos, juntamente com o menor
A. S. de P.
, e sob apoio logístico do denunciado Mateus Sousa da Cruz, durante o repouso noturno, entraram na residência das vítimas, munidos de arma de fogo, e anunciaram assalto, subtraindo do cofre o valor de R$ 5.600,00 em espécie, bem como a quantia de R$ 1.500,00 da carteira de Francisco e aproximadamente R$ 800,00 da bolsa de Maria, além de 06 (seis) cordões de ouro contendo medalhas, 06 (seis) anéis em ouro e uma pulseira de ouro.

Prossegue a exordial do Órgão Ministerial aduzindo que, além da grave ameaça, consta que a todo instante a arma de fogo estava mirada para as vítimas, inclusive contra a cabeça, tendo os autores empregado violência também, sendo uma coronhada na cabeça de Francisco Chagas da Silva e puxão de cabelo da vítima Maria Eloene Sarmento Araújo e do neto deles, menor de idade.

Consta, ainda, que o roubo foi orquestrado pelo denunciado Mateus Sousa da Cruz, que aluga sua residência para servir de ponto de auxílio para indivíduos que praticam assaltos e roubos pela cidade.

Por fim, assevera a peça acusatória que a conduta praticada pelo denunciado Daniel Silva dos Santos se amolda perfeitamente à figura típica do art. 157, § 2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, art. 288, parágrafo único, todos do CPB e art. 244-B, do ECA, todos na forma do art. 69, também do CPB, e Mateus Sousa da Cruz como incurso nos arts, 157, §2º, inc. II, e art. 288, parágrafo único, todos do mesmo Diploma Legal, e art. 244-8, do ECA, na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito previsto nos artigos 394/405 do Código de Processo Penal, citando-se e interrogando-se o denunciado, ouvindo-se as vítimas e testemunhas abaixo arroladas, e prosseguindo-se até final sentença condenatória.

Em

razões recursais
, à 6800577, pugna a defesa pela absolvição do recorrente referente ao delito de corrupção de menores e pelo crime de associação, bem como para que seja reconhecida a atenuante da confissão, tudo na forma do art. 386, incisos I, V e VII, do CPPB.

Em contrarrazões
, à ID 6800580, o RMP de 1º Grau, Dr. Paulo Igor Barra Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que a sentença vergastada seja mantida incólume.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo interposto.

É relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da absolvição dos crimes de corrupção de menores e associação criminosa

Pugna a defesa pela absolvição do réu, ora apelante, do crime previsto no art. 244-B do ECA, já que a materialidade e autoria do crime de corrupção de menores não restou suficientemente comprovadas, sobretudo em razão dos depoimentos colhidos nos autos.

Em análise dos autos, observa-se que, ao contrário do alegado pela defesa, a vítima Maria Eloene Sarmento, esposa do ofendido Francisco, declarou em Juízo que o assaltante mais alto era o de menor, bem como o IPC Paulo Roberto Barsano, também na esfera judiciária, asseverou que havia um indivíduo menor de idade na empreitada criminosa, vulgo Golder.

Dessa forma, no que tange a atipicidade da conduta do réu, ora apelante, como cediço, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 500, adotou como entendimento que o crime previsto no art. 244-B, do ECA é de natureza formal, não havendo, para sua configuração, necessidade de prova efetiva da corrupção do menor, entendimento esse, aliás, seguido por este E. Tribunal, daí que não há como prosperar o pedido em comento.

Nesse sentido:

SÚMULA Nº 500/STJ
: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

De outra banda, acerca da absolvição do delito de associação criminosa, de igual forma não encontra respaldo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, haja vista restar demonstrado que o apelante, juntamente como seus comparsas agiam em concurso, com finalidade específica voltada ao cometimento de delitos, tais quais, roubo e porte ilegal de arma de fogo, de maneira estável e permanente, elementos mais do que suficientes a caracterizar o delito previsto no art. 288, do CPB.

- Da atenuante da confissão

Por fim, aduz a defesa que o Juízo
a quo
não considerou a atenuante da confissão, haja vista ter o recorrente mencionado a sua participação no delito, afirmando que teve apoio de terceiro que não era menor e idade, reforçado pelo depoimento da vítima.

Em análise dos autos, observa-se que a defesa se equivocou, pois consoante se verifica do édito condenatório,
à ID 6800573
, o Magistrado sentenciante não só reconheceu a circunstância atenuante da confissão como a compensou com a agravante da reincidência, mantendo, na 2ª Fase, a pena fixada, nada havendo a reparar.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06) - REDUÇÃO DA PENA-BASE - VIABILIDADE -
COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA
-
NECESSIDADE
. 1. (...). 2. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 67 do Código Penal, são igualmente preponderantes, ou seja, se equivalem, porquanto a confissão retrata a personalidade do agente, razão pela qual, deverá ser compensada com a reincidência, conforme orientação trazida pelos tribunais superiores. (TJMG - Apelação Criminal 1.0145.20.350705-1/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/01/0022, publicação da súmula em 04/02/2022)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA,
25

de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/05/2022